Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724384-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NORTE E SUL LTDA - EPP AGRAVADO: DELCI BARBOSA DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) os cálculos da Contadoria Judicial estão equivocados, pois fizeram incidir 10% de multa e 10% de honorários sobre o valor global da dívida, sem descontar os depósitos realizados antes da instauração da fase executiva; 2) o valor correto da dívida é de R$ 163.798,93, e não de 232.769,37, havendo um excesso de R$ 68.970,44; 3) teve cerceado seu direito de defesa pelo indeferimento da perícia contábil requerida; 4) erro material pode ser revisto a qualquer tempo; 5) os executados não foram validamente citados para se manifestar quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica; Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecimento o cerceamento de defesa pela não nomeação do perito judicial, bem como pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica sem a devida angularização processual. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. De início, em relação aos cálculos da Contadoria Judicial, consta da planilha de ID 66230422 do processo originário que os depósitos realizados pelo executado foram considerados no cálculo do valor devido, tendo cada valor sido deduzido do total da dívida ao tempo em que depositado e, em seguida, apurado o novo valor remanescente, e assim sucessivamente, até se chegar ao montante de R$ 232.769,37, em 25/06/2020. Consta, ainda, que a multa e os honorários incidiram sobre o valor total da dívida porque não teria havido depósito anterior ao início do cumprimento de sentença e nem o agravante indica precisamente quais teriam sido os depósitos efetuados antes da fase executiva, iniciada em 16/12/2019 (ID 52287126 do processo originário). Todavia, quanto à desconsideração da personalidade jurídica (ID 53720470 do processo originário), não consta dos autos que os mandado de citação expedidos em nome dos sócios SANDRO MARCOS MANIERO, ROBSON MANIERO, GENOEFA BRIDI MANIERO e DAVID MANIERO tenham sido cumpridos (ID 60925558, 60877664 e 60877647). Assim, embora constem depósitos posteriores a essas diligências (ID 61619516 e seguintes), todos eles foram realizados apenas pelo executado/agravante, o que não permite concluir que os demais sócios e empresas supostamente integrantes do grupo econômico tenham anuído com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra elas. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravante até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator